Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0737734-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, ANA LEA RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LENIRA RORIZ EMBARGADO: JOSE MARIA DA CUNHA D E S P A C H O Intime-se José Maria da Cunha para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Júlio Henrique Almeida Neuls, Weslliane Maria Roriz Neuls, Ana Lea Roriz, Maria Leila Vieira Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel e Lenira Roriz nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator